Tribunal: TJPA
Processo: 0803368-23.2022.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803368-23.2022.8.14.0074

APELANTE: LUAN LIMA DA SILVA, BRENDA COROLINI SANTOS DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0803368-23.2022.8.14.0074

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE TAILÂNDIA/PA

APELANTE: LUAN LIMA DA SILVA

APELANTE: BRENDA COROLINI SANTOS DE SOUSA

ADVOGADO: DR. PAULO ANDERSON MIRANDA OAB/PA 32.216 A
PELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/06. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA NO MÍNIMO LEGAL. PLEITO DE CONFISSÃO ATENUADA JÁ RECONHECIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. JUSTIÇA GRATUITA NEGADA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS REJEITADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas por Luan Lima da Silva e Brenda Corolini Santos de Sousa contra sentença condenatória proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Tailândia/PA, que os condenou pela prática de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), com penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, a serem cumpridas em regime semiaberto, e pagamento de 583 dias-multa. Os fatos se referem à apreensão de maconha e uma balança de precisão em posse dos réus. Luan Lima da Silva apelou requerendo a aplicação da atenuante da confissão, redução da pena de multa e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Brenda Corolini Santos de Sousa apelou pela absolvição por insuficiência de provas, redimensionamento da pena, concessão da justiça gratuita e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se cabe o reconhecimento da atenuante da confissão para Luan Lima da Silva; (ii) estabelecer se há fundamentos para a concessão de justiça gratuita, absolvição por insuficiência de provas e redimensionamento da pena de Brenda Corolini Santos de Sousa; (iii) determinar se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos para ambos os apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A atenuante da confissão de Luan Lima da Silva já foi devidamente reconhecida na sentença de primeira instância, porém não aplicada em razão da pena-base fixada no mínimo legal, em conformidade com a Súmula 231 do STJ.

4.

O pedido de redução da pena de multa é inaplicável, uma vez que tal penalidade resulta do preceito secundário da norma e sua revisão, com base na condição financeira, deve ser avaliada em fase de execução penal.

5.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, pois não foram preenchidos os requisitos exigidos pelo art. 44 do Código Penal, tendo em vista a gravidade do crime de tráfico de drogas.

6.

O pedido de justiça gratuita feito por Brenda Corolini Santos de Sousa foi corretamente indeferido, uma vez que a análise das condições econômicas para fins de gratuidade processual cabe ao Juízo da execução.

7.

A tese de absolvição por insuficiência de provas foi afastada. Os depoimentos prestados pelos policiais, corroborados pelos demais elementos de prova, indicam que Brenda tinha conhecimento da droga apreendida em sua residência, caracterizando o crime de tráfico de drogas.

8.

O redimensionamento da pena de Brenda também é inviável, pois a pena-base já foi fixada no mínimo legal, como expresso na sentença de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento da atenuante da confissão não implica sua aplicação automática quando a pena-base é fixada no mínimo legal.

2.

A redução da pena de multa pela condição financeira do condenado deve ser analisada na execução penal.

3.

A concessão de justiça gratuita depende de comprovação da hipossuficiência e deve ser avaliada pelo Juízo da execução.

4.

Para a caracterização do tráfico de drogas, basta o depósito de substâncias entorpecentes com intenção de comercialização, independentemente da efetiva venda.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 44; CP, art. 59; CP, art. 65, III, d; Lei nº 11.343/06, art. 33; Lei nº 1.060/50; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula nº 231; STJ, AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 06.08.2019; STJ, AgRg no HC 659024/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.04.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
dos recursos e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0803368-23.2022.8.14.0074

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE TAILÂNDIA/PA

APELANTE: LUAN LIMA DA SILVA

APELANTE: BRENDA COROLINI SANTOS DE SOUSA

ADVOGADO: DR. PAULO ANDERSON MIRANDA OAB/PA 32.216 A
PELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Tratam-se de
Apelações
interpostas por
LUAN LIMA DA SILVA e BRENDA COROLINI SANTOS DE SOUSA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tailândia/Pa, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, fixando-lhes a pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses
de reclusão e pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três)
dias-multa,

a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Consta na denúncia (ID nº 21584282 p. 1-2) em resumo, que em 28/11/2022, por volta das 17h, uma guarnição da polícia militar realizava ronda pela cidade, quando ao passar pela Travessa Santarém no Bairro Novo, avistou os Apelantes juntamente com a nacional Samira Silva Garreto em frente à uma residência, sendo que visualizaram quando um deles tentou se desfazer de uma pequena embalagem ao perceber a presença dos agentes.

Em revista, os policiais constataram que na referida embalagem continha uma porção de maconha, ocasião em que o Apelante Luan assumiu a propriedade e ainda informou que no interior da residência havia outra porção.

Durante as buscas, os agentes encontraram escondidos no quarto da Recorrente Brenda 01 (uma) barra

da mesma substância bem como 01 (uma) balança de precisão, ocasião em que a mesma tentou empreender fuga, contudo, foi contida.

Devido aos fatos, os Recorrentes foram denunciados como incursos nas penas dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença parcialmente condenatória (ID nº 21584358 p. 1-14), contra a qual a defesa de ambos recorreu:

-

LUAN LIMA DA SILVA
(ID nº 21584373 p. 1-4) pugnando pelo reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão, redução da pena de multa e conversão da da reprimenda em restritivas de direitos;

-
BRENDA COROLINI SANTOS DE SOUSA
(id Nº 21584383 p. 1-10) pugnando pela absolvição
da apelante
por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena base, conversão da reprimenda para restritivas de direitos e concessão da justiça gratuita.

Consta contrarrazões aos recursos no ID nº 21584390 p. 1-6, se manifestando pelo improvimento dos apelos.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo
improvimento
dos apelos (ID nº 22381008 p. 1-11).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Da Apelação de LUAN LIMA DA SILVA:

1.1.

Do pedido de reconhecimento da atenuante da confissão:

Pugna a defesa o reconhecimento e aplicação da atenuante prevista no art. 65, III,
d,
do CP em razão do Apelante ter confessado, os fatos narrados na denúncia.

Contudo, tenho que o pedido se encontra prejudicado, posto que, por ocasião da sentença, o Juiz ao realizar a dosimetria reconheceu a atenuante pretendida, porém deixou de aplicá-la, na medida em que a pena basilar foi fixada no mínimo legal.

Desta forma, seguindo os ditames da Súmula 231 do STJ, reconheceu o Magistrado a atenuante, todavia, sem sua incidência na dosimetria, pelo que torna o pedido prejudicado, vez que já reconhecido no primeiro grau.

1.2.

Redução da pena de multa:

O pleito de redução da pena de multa, em razão da hipossuficiência financeira do réu é inaplicável, posto que a condenação do mesmo à referida penalização configura simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, não é possível a sua redução, sob pena de violação do Princípio da Legalidade.

Trata-se, portanto, de censura jurídico-penal diretamente decorrente da prática do fato criminoso, pelo que não pode o condenado eximir-se do seu cumprimento invocando a sua condição econômico-financeira, que é objeto de ponderação pelo julgador por ocasião da fixação do valor do dia-multa.

Eventual impossibilidade de pagamento deve ser invocada perante o Juízo da execução penal, que avaliará as condições socioeconômicas do sentenciado, resguardando o mínimo necessário ao seu sustento e o de sua família.

1.3.

Da conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direito:

Por fim, não havendo modificação da pena-base, deixo de substituir a sanção privativa de liberdade por restritivas de direito, em razão da ausência de preenchimento dos requisitos previstos no art. 44 do CP.

2.

Da Apelação de Brenda Corolini Santos de Sousa:

2.1.

Da Justiça Gratuita:

Pugna a defesa da Recorrente pelos benefícios da justiça gratuita, em razão da falta de condições financeiras, nos termos da Lei nº 1.060/50.

No caso, não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o seu acolhimento.

É cediço que para o deferimento da gratuidade de justiça deve ser observado o que preceitua a Lei nº 1.060/50, eis que a imposição de custas processuais decorrentes da condenação, deverão ser analisadas pelo Juízo competente, não cabendo a esta instância revisora analisar tal pretensão.

Nesse sentido, cito entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...)

2. Não é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019)(Grifo meu)

Portanto, deve o pedido ser rejeitado.

2.2.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas
do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06:

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Verifico inicialmente que a Recorrente foi presa em flagrante delito
no dia 28/11/2022, por volta das 17h, por policiais militares que realizavam ronda pela cidade, quando ao passar pela Travessa Santarém no Bairro Novo, avistou os Apelantes juntamente com a nacional Samira Silva Garreto em frente à uma residência, sendo que visualizaram quando um deles tentou se desfazer de uma pequena embalagem ao perceber a presença dos agentes.

Em revista, os policiais constataram que na referida embalagem continha uma porção de maconha, ocasião em que o Apelante Luan assumiu a propriedade e ainda informou que no interior da residência havia outra porção.

Durante as buscas, os agentes encontraram escondidos no quarto da Recorrente Brenda 01 (uma) barra

da mesma substância bem como, 01 (uma) balança de precisão, ocasião em que a mesma tentou empreender fuga, contudo, foi contida.

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade ter em depósito.

Ademais, impossível a Recorrente não ter conhecimento dos entorpecentes em seu quarto, quando restou claro no depoimento do policial MIZAEL SILVA DAMASCENO que os mesmos foram encontrados escondidos em roupas de uma criança, sendo que somente Brenda possui filhos.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada à apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que esta tinha em depósito: 02 (dois) tabletes de maconha pesando 878g (oitocentos e setenta e oito gramas) e 01 (uma) balança de precisão,
conforme
Auto de Apreensão e Apresentação de objeto (ID nº 21584270 p. 8) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 21584357 p.1).

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de ter em depósito os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente a apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas durante a instrução, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que a recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pela apelante.

2.3. Do redimensionamento da reprimenda para o mínimo legal:

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta para o mínimo legal.

Contudo, entendo que não há que ser analisado, uma vez que conforme abaixo transcrito, o Magistrado Singular já fixou a pena-base em seu mínimo legal, conforme se vê:

“(...)

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observo que a culpabilidade da ré é normal a espécie, evidenciada pela própria natureza do delito; a ré responde a outros dois processos por tráfico de drogas, contudo não registra contra si sentença condenatória. Sua conduta social não foi aferida nos autos, nada tenho a valorar; sua personalidade não foi aferida. Os motivos do crime lhe são desfavoráveis, pois esse tipo de ilícito decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim. As circunstâncias não são levadas em prejuízo do acusado. As consequências não podem figurar em seu favor, uma vez que a sociedade como um todo, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar. O comportamento da vítima, no caso, o Estado, em nada concorreu para o crime.

A situação econômica da ré presume-se não ser boa (CP, art. 60).

Assim, verificando diante da inexistência de circunstâncias (s) judicial (s) desfavorável (s), fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, no valor unitário de um trinta avos do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

(...).”

Desta forma, resta prejudicado referido pedido.

2.4.

Da conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direito:

Por fim, não havendo modificação da pena-base, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, em razão da ausência de preenchimento dos requisitos previstos no art. 44 do CP.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 14/11/2024